Tribunal: TJSP
Processo: 2191098-45.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR EX-POLICIAL MILITAR CONTRA O GOVERNADOR PAULISTA, EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO NO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL No 10177/1998. JULGAMENTO DO RECLAMO ADMINISTRATIVO APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA.